Tribunal: STJ
Processo: 0800310-12.2017.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213083 - SE(2024/0475135-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADA
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL
AMBIENTAL. ILÍCITO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. SÚMULAS NS.
613
E

INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
623/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em dissonância com entendimento vinculante exarado
pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.204,
consoante o qual a lesão ambiental detém natureza
e objetiva,
propter rem
viabilizando, portanto, o acionamento de quaisquer dos sujeitos integrantes da cadeia
dominial, isolada ou cumulativamente, somente sendo possível ao anterior proprietário
exonerar-se do dever de indenizar se comprovar não ter concorrido para o resultado
lesivo, direta ou indiretamente.
II – Conforme orientação desta STJ, para o fim de apuração do nexo de causalidade
ante a ocorrência de dano ambiental, "equiparam-se quem faz, quem não faz quando
deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para
que façam, e quem se beneficia quando outros fazem". Precedentes.
III – O tribunal de origem, conquanto tenha reconhecido o ilícito ambiental na área do
empreendimento em Área de Proteção Permantente, sem a devida licença ambiental,
afastou a incidência da legislação ambiental aplicável, contrariando o dever de
reparação integral por danos ambientais.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55877071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fcab0ce-48cc-4af7-9467-9f7b97cfdd55

Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8fcab0ce-48cc-4af7-9467-9f7b97cfdd55

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213083 - SE(2024/0475135-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADA
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL
AMBIENTAL. ILÍCITO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. SÚMULAS NS.
613
E

INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
623/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O acórdão recorrido está em dissonância com entendimento vinculante exarado
pela Primeira Seção desta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.204,
consoante o qual a lesão ambiental detém natureza
e objetiva,
propter rem
viabilizando, portanto, o acionamento de quaisquer dos sujeitos integrantes da cadeia
dominial, isolada ou cumulativamente, somente sendo possível ao anterior proprietário
exonerar-se do dever de indenizar se comprovar não ter concorrido para o resultado
lesivo, direta ou indiretamente.
II – Conforme orientação desta STJ, para o fim de apuração do nexo de causalidade
ante a ocorrência de dano ambiental, "equiparam-se quem faz, quem não faz quando
deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para
que façam, e quem se beneficia quando outros fazem". Precedentes.
III – O tribunal de origem, conquanto tenha reconhecido o ilícito ambiental na área do
empreendimento em Área de Proteção Permantente, sem a devida licença ambiental,
afastou a incidência da legislação ambiental aplicável, contrariando o dever de
reparação integral por danos ambientais.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
pela
COMPANHIA
DE
contra a decisão mediante a qual dei
SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
provimento
ao
Recurso
Especial
do
,

MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL
fundamentada nos arts. 932, V do CPC e 34, XVIII
, e 255, III, ambos do RISTJ, por
, c
força da aplicação da intelecção consolidada deste Tribunal Superior, segundo a qual
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

as obrigações ambientais possuem natureza
, e da Súmula n.
(fls.
propter rem
613/STJ
).
1.796/1.806e
Sustenta a Agravante, em síntese, que a "decisão monocrática merece ser
reformada, pois desconsiderou as particularidades fáticas expressamente delineadas
no acórdão recorrido, violando a
ao promover, indiretamente, o reexame
Súmula 7/STJ
de provas, e aplicou de forma genérica o entendimento sobre a responsabilidade
, sem observar que o TRF5 afastou o nexo causal com base na ausência
propter rem
de omissão estatal e na impossibilidade de a concessionária de serviço público
substituir o Estado na função de segurança pública ostensiva" (fl. 1.814e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
1.812/1.821e
Impugnação às fls.

1.835/1.848e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à Agravante.
No caso, o tribunal de origem – não obstante tenha reconhecido o dano
pela fiscalização e proteção do
ambiental e a decorrente responsabilidade da DESO
empreendimento em razão da renovação da Licença de Instalação n. 391/1013 e do
por ser proprietário da área cuja retirada indevida do minério restou
Estado de Sergipe
evidenciada (fls.
) – afastou a determinação do cumprimento das

1.219/1.220e
,
providências determinadas na sentença, considerando incabível a intervenção do
Poder Judiciário, sendo, no entanto, destacado que se trata de ação civil pública
movida em razão de tal dano ocorrido em Área de Proteção Permanente da Barragem
nos seguintes termos (fls.
):
do Rio Poxim Açu,
1.209/1.221e

Apelações do Estado de Sergipe e da DESO de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado em
movida
ação civil pública
pelo MPF, para condenar os requeridos DESO e ESTADO DE SERGIPE
na: a) obrigação de fazer, de forma solidária, consistente em promover a
recuperação ambiental da área degradada, inclusive a Área de Preservação
Permanente - APP da Barragem do Rio Poxim Açu, de modo a restituir as
funções ambientais do local afetado pela extração mineral irregular,
i)
devendo os demandados adotarem as seguintes providências:
apresentação à ADEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

recuperação de área degradada (PRAD), lavrado por profissional habilitado;
ii) correção do PRAD, caso necessário, de acordo com a análise do PRAD
pela ADEMA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias; e iii) execução do PRAD,
após a sua aprovação definitiva pela ADEMA, com o cumprimento integral
das medidas de reparação do dano ambiental e do cronograma de
b)
execução definidos;
obrigação de fazer, de forma solidária, consistente
em promover a efetiva segurança na faixa de domínio do entorno do lago
, adotando, a título exemplificativo, medidas
da Barragem do rio Poxim Açu
como cercamento

de
e/ou implantação/contratação
equipamentos/pessoal
de segurança, de modo a impedir a atividade irregular de extração de areia
e o desmatamento da vegetação nativa existente; c) condenação da ré
DESO, a obrigação de fazer, consistente na execução de Plano de
envolvendo as comunidades circunvizinhas do
Educação Ambiental
empreendimento Barragem do Rio Poxim Açu, nos termos da condicionante
de no 9 da Renovação - Licença de Instalação no
Fixada multa
391/2013.
diária pelo eventual descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), devendo reverter os valores eventualmente apurados com o
pagamento da multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei e da execução judicial das
obrigações não cumpridas. Sem condenação em honorários advocatícios
(R Esp
). Determinada a exclusão do DNPM (ANM) e do
1.329.607/RS
IBAMA da autuação.
[...]
A sentença restou fundamentada nos seguintes termos:
[...]
2.3. Do Mérito
Cinge-se a lide, numa apertada síntese, em reparar os danos
causados em razão da exploração ilegal de areia na área do
empreendimento Barragem do rio Poxim Açu, área essa de
Preservação Permanente - APP, gerida pela DESO e de
propriedade do Estado de Sergipe, mediante a recuperação da
área danificada por meio de reflorestamento, impedindo a
de tais práticas lesivas ao meio
reiteração/continuidade
ambiente, de forma a evitar a atividade irregular de extração de
areia e o desmatamento da vegetação nativa existente.
[...]
De todo o apuratório, restou comprovado nos autos do Inquérito
Civil n. 1.35.000.001556/2012-94, que houve o dano
ambiental, com a efetiva retirada de areia em área de
preservação permanente, no entorno da Barragem do Rio
A propósito,
Poxim Açu, no município de São Cristovão/SE.
segue trecho do Relatório de Ocorrência Ambiental, realizado
pelo Pelotão de Polícia Ambiental (pg. 41, doc. sob id. n.
4058500.951781):
[...]
E, mais adiante, o Relatório de Fiscalização Ambiental atesta
que, de fato, houve a retirada ilegal de areia, causando um
. Confira-se a seguir a
dano ambiental naquela região
transcrição de alguns trechos deste relatório (pgs.
doc. sob
5/6,
id. n. 4058500.951804):
[...]
Sustentou o MPF que a obrigação de reparar os danos
ambientais se verifica não somente em relação a seus
causadores diretos, mas também em relação a quem tinha o
dever de impedir a origem do dano (empreendedor DESO).
De fato, ao ser concedida a renovação da Licença de Instalação
n° 391/2013, fora atribuída à DESO a responsabilidade em
Assim, por lhe
não permitir a retirada ilegal de areia do local.
ser atribuída tal responsabilidade e tendo restado comprovado
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

nos autos que terceiros invadiram o local, retirando o minério,
deve ela responder diante de sua
relativa ao
conduta omissiva
.
seu dever de efetiva fiscalização
Ademais, durante a instrução processual, restou comprovada a
falta de atendimento da DESO em relação à apresentação dos
documentos necessários (inclusive do PRAD) junto à ADEMA,
bem como a não aprovação de alguns por estarem em
(id. n.
desacordo com o que havia sido solicitado
4058500.2362826).
No tocante à responsabilização do Estado de Sergipe, por
ser proprietário da área cuja retirada do minério restou
evidenciada nestes autos com a degradação do meio
ambiente, tem o ente público obrigação de recuperá-la, por
constituir uma obrigação
que independe do
"propter rem"
fato de ter sido o proprietário o autor da degradação
Confira-
.
ambiental, mas obrigação que decorre do domínio
se jurisprudência nesse sentido:
[...]
Nestes termos, devem ser julgados procedentes os pedidos.
Apenas com relação aos prazos requeridos pelo Parquet, estes
devem ser alargados para que as obrigações possam ser
cumpridas de forma efetiva".
Embora seja o tema aqui discutido de alta importância, não se pode olvidar
que a implementação de medidas atinentes ao meio ambiente, bem como a
decisão de quais medidas, procedimentos ou projetos deverão ser
(a exemplo da elaboração de Plano de
adotados/implementados
Recuperação de Área Degradada, com as respectivas condicionantes e a
forma de execução desse plano), diz respeito à política pública, ou seja,
cabe a quem detém competência para formular e efetivar tais políticas, que,
certamente, não é o Poder Judiciário.
Com efeito, as providências determinadas na sentença, com a fixação de
prazo para que os entes públicos promovam a recuperação da área
sofrida com o dano ambiental provocado pela extração ilegal de areia,
inclusive a Área de Preservação Permanente - APP da Barragem do
ultrapassam a função do Poder Judiciário, cuja intervenção
Rio Poxim Açu,
somente é admitida em situações excepcionais (destaque meu).

Por ocasião do novo julgamento dos recursos, à vista de determinação
desta Corte, restou consignado, no acórdão, tratar-se de discussão sobre
decorrente de ação civil pública – na qual
responsabilidade objetiva por dano ambiental
se pretende a reparação dos danos causados em razão da exploração ilegal em Área
de Preservação Permanente, gerida pela DESO e de propriedade do Estado de Sergipe
– tendo sido mantido o seu afastamento ante a ausência de demonstração do nexo
,
de causalidade entre a conduta e o resultado (fls.
),
1.599/1.600e in verbis:

4. Na presente ação civil pública, pretende o MPF a reparação dos danos
causados em razão da exploração ilegal de areia na área do
empreendimento Barragem do rio Poxim Açu, área essa de Preservação
Permanente - APP, gerida pela DESO e de propriedade do Estado de
Após provimento das apelações da parte Ré por esta 2a Turma,
Sergipe.
retornam os autos do STJ, determinando seja apreciada eventual omissão
estatal injustificada.
5. Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que "O Estado é solidário, objetiva e
ilimitadamente responsável, nos termos do
§ 1o, da
art. 14,
Lei 6.938/1981,
por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e
fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento,
consolidação ou perpetuação. Em casos tais em que o Poder Público
concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de
execução
subsidiária
(ou
com
ordem
de
preferência)".
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.756.656/SP,
julgado em
DJ
18/10/2022,
21/10/2022)
6. Inclusive, o STJ já editou a Súmula 652, in verbis: "A responsabilidade
civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de
sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de
execução subsidiária".
7. Por outro lado, o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano
ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a
conduta e o resultado. (
Rel. Ministro OG FERNANDES,
AREsp 667867/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJ
AgInt no AR
17/10/2018,
23/10/2018;
Esp
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
884867/PR,
TURMA, julgado em
DJ
AgInt no AR Esp
22/05/2018,
01/06/2018;
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
663184/TO,
DJ
.
15/05/2018,
25/05/2018)
[...]
9. Compulsando os autos, verifica-se que:
a) a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) possui autorização
para implantar a Barragem do rio Poxim Açu e suprimir a vegetação.
Ademais, firmou compromisso de plantio para conservar e manter 40 mil
mudas nativas na faixa de segurança do reservatório da Barragem do rio
Poxim Açu (id. 4058500.988395);
b) Conforme ids. 4058500.1041592 e 4058500.1041576, a DESO, além de
solicitar o auxílio e suporte do Pelotão da Polícia Ambiental, Polícia Federal,
ADEMA, DNPM, implantou cercas com extensão de 4,00 km para proteção
da APP, executou valas nas estradas para impedir acesso de pessoas não
autorizadas, já iniciou a elaboração o plano de Educação Ambiental, bem
como encaminhou solicitação para criação de Parque Ecológico Estadual.
Além disso, registrou boletins de ocorrência na 12a Delegacia Metropolitana
de Policia noticiando a extração ilegal de areia de Área de Proteção
Ambiental (id. 4058500.1041565);
c) Em janeiro de 2017, a SEMARH - Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos, abriu processo de licitação e seleção de
propostas para realização de "SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO,
CERCAMENTO,
REFLORESTAMENTO,
REVEGETAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AOS PROJETOS DE
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS,
NA REGIÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE, NO ESTADO
DE SERGIPE" (id. 4058500.1041550);
d) Em dezembro de 2017, a DESO enviou informações da previsão de
conclusão do processo licitatório concernente à implantação dos Planos de
Segurança de Barragem (PSB) e de Ação Emergencial (PAE), bem como
do Programa de Educação Ambiental e de Recuperação de Áreas
Degradadas em atendimento à ordem judicial, informando, em síntese, que
o lançamento do edital estava previsto para
com prazo de
janeiro/2018
execução dos serviços em 9 (nove) meses (id. 4058500.1570894);
e) Posteriormente, em abril de 2018, a DESO colacionou aos autos a
documentação relativa ao plano de segurança da barragem, plano de ação
emergencial, plano de educação ambiental e plano de recuperação de
áreas degradadas (ids. 4058500.1762294 e 4058500.1762338);
f) Em fevereiro de 2019, a DESO colacionou o orçamento que indica o
custo para empresa de manter uma vigilância ostensiva armada mais o
cercamento de toda a área com estaca de madeira sabiá ou similar e fios
de arame (ids. 4058500.2404872 e 4058500.2404874).
10. Registre-se que a DESO não tem como atividade a extração de
minérios, sequer requereu licença ambiental para extração de minérios
(areia), pois tem como função precípua, conforme
o do seu estatuto, a
art 2
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

realização de "estudos, projetos, construção, operação e exploração dos
serviços de saneamento de água e de esgotos sanitários".
11. Pelo acima exposto, conclui-se que não há nexo de causalidade entre o
dano ambiental e as atividades da referida Companhia de Saneamento, ao
revés, esta se comprometeu e realizou a plantação 40 mil mudas nativas na
área de preservação permanente e no entorno do reservatório, requereu o
auxílio dos órgãos de segurança ambientais, comunicou as autoridades a
extração legal, bem como vem tomando medidas para reparar danos
ambientais ocasionados por terceiros, mesmo não tendo ligação com as
atividades estatais.
12. À míngua de elementos acerca do nexo de causalidade entre a
e o dano ambiental, descabe a responsabilização da DESO e
ação/omissão
ou do Estado de Sergipe.
3. Apelações providas, para julgar improcedente o pedido deduzido na ação
civil pública. Sem condenação em honorários (destaques meus).

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão mediante o qual
foram julgados os aclaratórios opostos na origem, em resumo das razões expostas (fl.
1.648e):

Com efeito, o acórdão embargado, seguindo a jurisprudência do STJ,
afastou a responsabilização da DESO e ou do Estado de Sergipe, uma vez
que a responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. No
caso concreto, o acervo probatório não demonstrou o nexo de causalidade
entre a
e o dano ambiental.
ação/omissão

Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido está em dissonância
com o entendimento vinculante exarado pela Primeira Seção desta Corte, consoante o
qual a lesão ambiental detém natureza
e objetiva, viabilizando, portanto, o
propter rem
acionamento de quaisquer dos sujeitos integrantes da cadeia dominial, isolada ou
cumulativamente, somente sendo possível ao anterior proprietário exonerar-se do
dever de indenizar se comprovar não ter concorrido para o resultado lesivo, direta ou
(cf. Tema Repetitivo n. 1.204,
Relatora Ministra
indiretamente
REsp n. 1.962.089/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 13.9.2023, DJe 26.9.2023).
Por oportuno, destaco a orientação da Segunda Turma deste STJ no sentido
de que, “[...] para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental,
equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem
não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando
outros fazem" (cf.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 650.728/SC,
TURMA, DJe 2.12.2009), conferindo, portanto, perspectiva ampliada à identificação da
relação de causa e efeito, a qual pode ser verificada entre quaisquer condutas ativas
ou omissivas das quais resultem em lesão ao meio ambiente, praticadas por todos os
.
sujeitos da respectiva cadeia causal
Na mesma linha, pontuo a recente diretriz hermenêutica abraçada por esta
Primeira Turma relativamente à aferição da contribuição causal de infratores
ambientais, levando-se em conta, sobretudo, a perspectiva cumulativa de ações
individuais, ocasião na qual consignei que, “[...] dada a magnitude da macro lesão
ambiental oriunda de ações e omissões praticadas por diversos sujeitos – as quais, a
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

título de concausas, qualificam-se como
da ofensa ecológica em
conditio sine qua non
sentido amplo –, impõe-se reconhecer a contribuição causal de todos aqueles que, por
conduta própria, direta ou indiretamente, praticam múltiplas ações sinérgicas
deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma Floresta Amazônica,
os quais, consequentemente, são corresponsáveis pelo pagamento de compensação
financeira em virtude de dano extrapatrimonial ao meio ambiente, modulando-se, no
entanto, o
luz de cada situação concreta” (cf.
TURMA,
quantum
REsp n. 2.200.069/MT,
j. 13.5.2025, DJEN 21.5.2025).
Ademais, assiste razão à parte ora Agravada quanto à suscitada
contrariedade aos arts. 3o, IV, e 14, §1 o, Lei n. 6.938/1981.
Com efeito, os comandos legais que autorizam a exploração antrópica das
Áreas de Preservação Permanente devem ser interpretados na sua exata dimensão,
sob pena de colocar-se em risco o equilíbrio ambiental, comprometendo a
sobrevivência das presentes e futuras gerações.
O
da
prevê, explicitamente, somente ser possível a
art. 4
Lei n. 4.771/1965
supressão da vegetação de Área de Preservação Permanente nos casos de utilidade
pública ou de interesse social, sendo que o
o, § 2o, IV e V, da mesma lei, arrola as
art. 1
hipóteses que se enquadram em tais circunstâncias; norma semelhante é encontrada
nos arts. 7o e 8o do Novo Código Florestal (
.
Lei n. 12.651/2012)
Além disso, a
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)
Lei n. 6.938/1981
estabelece, em seu
§ 1o, ser “[...] o poluidor obrigado, independentemente da
art. 14,
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade”.
No caso, o tribunal de origem, conquanto tenha reconhecido o ilícito
ambiental consistente na exploração ilegal de areia na área do empreendimento
Barragem do Rio Poxim Açu, em Área de Proteção Permantente (fls.
),
1.217/1219e
sem a devida licença ambiental (fl. 1.219e), afastou a incidência da legislação
, com base no fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário
ambiental aplicável
intervir em política pública, em dissonância com a orientação desta Corte segundo a
qual não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao
, contrariando o dever de reparação integral por danos ambientais,
meio ambiente
consoante espelham os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA 282 DO STF. FUNÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA
PROPRIEDADE
E
DA
POSSE.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DIREITO
ADQUIRIDO DE POLUIR.
1. A falta de prequestionamento da matéria submetida a exame do STJ, por
meio de Recurso Especial, impede seu conhecimento. Incidência, por
analogia, da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

2. Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo
é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois
parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de
representantes que falem ou se omitam em seu nome.
3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao
proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam
legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos
indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é
o caso da proteção do meio ambiente.
4. As APPs e a Reserva Legal justificam-se onde há vegetação nativa
remanescente, mas com maior razão onde, em conseqüência de
desmatamento ilegal, a flora local já não existe, embora devesse existir.
5. Os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de
obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse.
Precedentes do STJ.
6. Descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do
dever de recuperar a vegetação nativa e averbar a Reserva Legal por parte
do proprietário ou possuidor, antigo ou novo, mesmo se o imóvel já estava
desmatado quando de sua aquisição. Sendo a hipótese de obrigação
propter rem, desarrazoado perquirir quem causou o dano ambiental in casu,
se o atual proprietário ou os anteriores, ou a culpabilidade de quem o fez ou
Precedentes do STJ.
deixou de fazer.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 948.921/SP,
TURMA, julgado em 23.10.2007, DJe 11.11.2009 - destaque meu).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AO MEIO AMBIENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE CHAVANTES.
OFENSA AO
DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DOS
LEI 7.990/89.
RECURSOS HÍDRICOS. DANOS AMBIENTAIS EVENTUAIS NÃO
ABRANGIDOS POR ESSE DIPLOMA NORMATIVO. PRECEDENTE STF.
EXIGÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA
).
OBRA
IMPLEMENTADA
ANTERIORMENTE
À
SUA
REGULAMENTAÇÃO.
PROVIDÊNCIA
INEXEQUÍVEL.
PREJUÍZOS
FÍSICOS E ECONÔMICOS A SEREM APURADOS MEDIANTE PERÍCIA
TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou adequadamente todos os pontos
necessários ao desate da lide, não havendo nenhuma obscuridade que
justifique a sua anulação por este Superior Tribunal.
2. A melhor exegese a ser dispensada ao
o da
é a de que
art. 1
Lei 7.990/89
a compensação financeira deve se dar somente pela utilização dos
recursos hídricos, não se incluindo eventuais danos ambientais causados
por essa utilização.
3. Sobre o tema, decidiu o Plenário do STF: "Compensação ambiental que
se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio
eficaz para atingir essa finalidade constitucional" (ADI 3.378-DF, Rel. Min.
AYRES BRITTO, DJe
.
20/06/2008)
4. A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado -
fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de,
por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza,
ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações.
5. Atrita com o senso lógico, contudo, pretender a realização de prévio
Estudo de Impacto Ambiental (
) num empreendimento que está
EIA/RIMA
em atividade desde 1971, isto é, há 43 anos.
6. Entretanto, impõe-se a realização, em cabível substituição, de perícia
técnica no intuito de aquilatar os impactos físicos e econômicos decorrentes
das atividades desenvolvidas pela Usina Hidrelétrica de Chavantes,
especialmente no Município autor da demanda (Santana do
).
Itararé/PR
Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

7. Recurso especial parcialmente provido.
(
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
REsp 1.172.553/PR,
TURMA, julgado em 27.05.2014, DJe 04.06.2014).

Tal orientação restou cristalizada no enunciado da Súmula n. 613/STJ,
segundo o qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de
Direito Ambiental”.
Dessarte, tendo em vista ser incontroverso o dano ambiental, com a efetiva
retirada de areia em Área de Preservação Permanente, no entorno da Barragem do
Rio Poxim Açu, no Município de São
(fl. 1.218e), em desacordo com a
Cristovão/SE
legislação que rege a matéria e sem a devida autorização do Poder Público, gerando
prejuízo ao meio ambiente,
de fls.
impõe-se o restabelecimento da sentença
957/967e.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA54828419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:48
Código de Controle do Documento: 563b3493-a606-41fd-95d2-66d857f80d3c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.083 / SE
Número Registro: 2024/0475135-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003101220174058500 135000001556201294 202301034515 8003101220174058500
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
RECORRIDO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADA
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADA
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO - SE002875
TERMO
Documento eletrônico VDA55854303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: dd51f47a-aba8-4920-971c-7b0e0f79d548

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: dd51f47a-aba8-4920-971c-7b0e0f79d548